Tribunal: TJSP
Processo: 1010636-68.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato - Alegação de cobrança de juros abusivos - Indeferimento de plano da petição inicial, com extinção do feito -Magistrado que identifica a existência de outro feito que envolve as mesmas partes, embora tendo como objeto contrato distinto - Sentença de extinção, sem resolução do mérito - Inexistência de previsão legal que obrigue a parte litigante a cumular

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato - Alegação de cobrança de juros abusivos - Indeferimento de plano da petição inicial, com extinção do feito -Magistrado que identifica a existência de outro feito que envolve as mesmas partes, embora tendo como objeto contrato distinto - Sentença de extinção, sem resolução do mérito - Inexistência de previsão legal que obrigue a parte litigante a cumular em uma única ação pedidos afetos a contratos diferentes, ainda que contra o mesmo réu - Reforma que se impõe - Artigo 327 que configura mera possibilidade e não obrigatoriedade de cumulação - Extinção afastada – Recurso provido para anular a sentença